Tribunal: CARF
Processo: 11330.001255/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001255/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.153 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
SBIL SEG BANCÁRIA E INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/09/2005
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
De acordo com entendimento sumulado do STF, na Súmula Vinculante no 8, no
que tange à decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário
Nacional aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO.
DIREITO
DE
APROVEITAMENTO DO ESTABELECIMENTO.
O valor retido em nome da empresa contratada pela empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra poderá ser compensado
pelo respectivo estabelecimento, quando do recolhimento das contribuições
destinadas à seguridade social devidas sobre a sua folha de pagamento dos
segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se o crédito tributário lançado até a
competência 08/2002, inclusive, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001255/2007-59
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001255/2007-59

Relatório
A autoridade tributária lavrou a notificação fiscal de lançamento de débito de
contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GIIL/RAT, bem como as
contribuições sociais destinadas ao financiamento da aposentadoria especial devida ao segurado
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e às outras
entidades (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), em face ao contribuinte acima
identificado, no valor de R$ 1.187.110,16, acrescido de multa e juros de mora, referente a fatos
geradores havidos no período de apuração de 1/2002 a 9/2005, com ciência pessoal em
26/9/2007 (fls. 86 e 87).
Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 217 a 241)
A partir da conferência das folhas de pagamento, da escrituração fiscal-contábil e
das GFIPs, a autoridade fiscal constituiu o crédito tributário decorrente da remuneração paga a
segurados empregados e a contribuintes individuais não relacionados, na forma de pro labore ou
de pagamentos pela prestação de serviços a pessoas físicas.
Observou que, de agosto a dezembro de 2002, o percentual de recolhimento das
contribuições devidas a outras entidades foi de 3%, não de 5,8%.
Buscou provar que o contribuinte, apesar de não possuir segurados empregados
registrados nos estabelecimentos filiais, emitiu notas fiscais e deduziu as retenções para abater as
contribuições previdenciárias do estabelecimento matriz, em desacordo com a legislação.
Impugnação (fls. 243 a 253)
Impugnação formalizada em 25/10/2007.
O contribuinte requer seja cancelado o crédito tributário apurado em competências
anteriores a 9/2002, pelo advento da decadência contada pela regra do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional.
Com relação à glosa de retenção relativa aos estabelecimentos filiais, o
contribuinte esclarece que estes funcionavam como escritórios administrativos e que os
empregados da empresa estavam informados nas GFIPs e folhas de pagamento. Na hipótese de
não ser desfeita a glosa, estar-se-ia diante de bis in idem e enriquecimento ilícito por parte da
Administração Pública, chamando atenção ainda à operação concomitante mencionada nos §§ 68
e 69 do Relatório da NFLD.
Formulou pedido de restituição em relação aos valores retidos pelas empresas
tomadoras dos estabelecimentos, o qual pede, a termo eventual, que seja designada diligência
fiscal para apuração de crédito e realização da operação concomitante.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001255/2007-59

Acórdão de Impugnação (fls. 286 a 295)
A autoridade julgadora rejeitou a prejudicial de decadência por entender estar
sedimentado o prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, não se aplicando o Código Tributário
Nacional para decidir essa questão.
No pertinente à glosa da retenção relativa aos serviços prestados pelos
estabelecimentos filiais, invoca o art. 203, § 6o, da Instrução Normativa SRP no 3/2005 a fim de
referendar o lançamento.
Denega a operação concomitante do art. 215, § 1o, I, da IN SRP no 3/2005, em
virtude de haver pedido de restituição com objeto idêntico ao da impugnação.
Indefere o pedido de diligência, por considerá-lo prescindível, nos termos do art.
11, § 1o, da Portaria RFB no 10.875/2007.
Ciência postal em 29/7/2008, fls. 299.
Recurso Voluntário (fls. 300 a 311)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 26/8/2008, em que rechaça a
decisão da autoridade julgadora reiterando os argumentos deduzidos na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Decadência
O contribuinte requer a declaração da decadência do crédito constituído nas
competências anteriores a outubro/2002.
Com a edição do enunciado de Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal, o art. 45 da Lei no 8.212/91 foi declarado inconstitucional, devendo-se aplicar aos
lançamentos de contribuições sociais previdenciárias o prazo quinquenal previsto no Código
Tributário Nacional (CTN).
Para a contagem do prazo quinquenal, aplica-se a regra geral do art. 173, I, CTN
quando demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação ou quando inexistente o
pagamento antecipado a que alude o art. 150, § 4o, CTN. Ressalvadas essas hipóteses, aplica-se a
norma especial para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001255/2007-59

No caso corrente, o contribuinte tomou ciência do lançamento em 26/9/2007, que
é referente aos fatos geradores de janeiro/2002 a setembro/2005.
Tendo ocorrido o pagamento antecipado, deduzido do tributo apurado no DAD –
Discriminativo Analítico do Débito, referente as competências de 1 a 8/2002, deve ser
declarada a decadência do crédito constituído nesse período na forma do art. 150, § 4o, CTN.
Glosa de Retenções
O contribuinte defende o aproveitamento das retenções nos estabelecimentos
filiais, escritórios administrativos, ou, na eventualidade da recusa, o aproveitamento mediante a
operação concomitante de que trata o art. 215 da IN SRP no 3/2005.
A leitura do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99) não deixa
dúvidas quanto à impossibilidade de aproveitamento das contribuições retidas em virtude de
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra em um estabelecimento para abatimento
das contribuições apuradas e devidas por outro estabelecimento da mesma empresa, senão veja:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
...
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento
da empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à
seguridade social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
§ 5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social distintas
para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do
serviço. (grifei)
O § 4o do art. 219 do Decreto no 3.048/99 é a base regulamentar da norma
encartada no § 6o do art. 203 da IN SRP no 3/2005, utilizado pela autoridade julgadora na decisão
de primeira instância, e cristalino em estabelecer que as retenções só podem ser compensadas
pelo respectivo estabelecimento da empresa. Não há, portanto, autorização para que o
estabelecimento matriz aproveite-se das retenções incorridas por estabelecimentos filiais.
A respeito da operação concomitante, os §§ 68 e 69 do Relatório da NFLD assim
dispuseram:
68. O Contribuinte possui créditos oriundos de Retenção sofrida por serviços prestados
cuja emissão de Nota Fiscal deu-se pelos estabelecimentos Filiais (Filiais de
Mangaratiba e Rio Bonito).
69. Com a fito de orientação o Contribuinte foi instruído sobre como proceder para
solicitar a realização de uma “Operação Concomitante”, de acordo com o que prescreve
o artigo 215 da Instrução Normativa SRP no 3/2005, de modo a poder utilizar os valores
RETIDOS nos estabelecimentos Filiais para abater do valor apurado na presente NFLD.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001255/2007-59

Em relação à operação concomitante, o art. 215 da IN SRP no 3/2005, antes de ser
revogado pela IN RFB no 900/2008, lecionava que:
Art. 215. Operação concomitante é o procedimento pelo qual o sujeito passivo
liquida créditos constituídos no âmbito da SRP, total ou parcialmente, utilizando-se
de crédito oriundo de processo de restituição ou de reembolso.
§ 1o A operação concomitante poderá ser realizada:
I - a pedido do sujeito passivo, por escrito, na hipótese de restituição de créditos
oriundos de reembolso ou da retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991;
II - de ofício pela SRP, na hipótese de restituição de valores recolhidos indevidamente à
Previdência social ou a outras entidades ou fundos;
III - por ação da SRP prevista no acordo de parcelamento, nos termos do § 1o do art.
664, na hipótese do § 6o do art. 216.
§ 2o Na realização da operação concomitante, serão observados os seguintes critérios:
I - sendo o valor devido pelo sujeito passivo inferior ao da restituição ou do reembolso,
será emitida Autorização para Pagamento - AP ao requerente do valor excedente, cuja
cópia será juntada aos processos de débito, de restituição e de reembolso, conforme o
caso, após a efetiva liquidação;
II - caso o valor devido pelo sujeito passivo seja superior ao da restituição ou do
reembolso, a liquidação ocorrerá até o montante do valor a ser restituído ou
reembolsado, prosseguindo-se a cobrança dos valores ainda devidos.
§ 3o Existindo no âmbito da SRP dois ou mais débitos, inclusive os débitos relativos a
multas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, exigíveis do sujeito
passivo, e sendo o valor da restituição ou do reembolso inferior à sua soma, a operação
concomitante deverá ocorrer na seguinte ordem de liquidação:
I - créditos constituídos cuja exigibilidade não esteja suspensa, observada a ordem de
constituição, a partir do mais antigo;
II - parcelas vencidas e não-pagas relativas ao acordo de parcelamento, observada a
ordem de vencimento, a partir da mais antiga;
III - importâncias devidas e não recolhidas, referentes a contribuições e acréscimos
legais, considerando as competências mais antigas, observados os prazos de decadência;
IV - parcelas vincendas relativas ao acordo de parcelamento adimplente, observada a
ordem decrescente de vencimento, observado o disposto no § 5o do art. 216. (grifei)
Para que seja realizada a operação concomitante, indispensável que haja crédito
constituído em favor do Fisco e crédito oriundo de processo de restituição ou reembolso em
favor do contribuinte.
Como narrado na peça impugnatória, o contribuinte protocolizou pedidos de
restituição sob os no 37216.003747/2007-89 e 37216.003748/2007-23, que aguardam a resolução
deste litígio para serem resolvidos administrativamente. Assim está informado nos despachos no
corpo dos processos mencionados:
Trata-se de pedido de restituição de contribuições previdenciárias retidas pelos
contratantes de serviços prestados pela filial da empresa SBIL Segurança Bancária e
Industrial Ltda.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001255/2007-59

Os valores solicitados neste pedido de restituição estão sendo discutidos
administrativamente, em sede de recurso para o CARF, tendo em vista que foi feito o
levantamento para a matriz da NFLD no 37.107.130-5, não levando em consideração as
guias de retenção ocorridas nas filiais da empresa e esta solicita que seja levado em
conta este recolhimento de retenção.
Esta NFLD está formalizada através do Processo Administrativo no
11330.001255/2007-59, que se encontra em fase de julgamento da impugnação
apresentada pela empresa no CARF - MF.
Por todo o exposto, tendo em vista que a decisão sobre o aproveitamento das guias
de retenção ocorridas nas filiais da empresa no débito constitui condição
imprescindível para a solução deste processo de restituição, encaminhamos este
pedido de restituição para a atividade de destino “Acompanhar Solução do PAF ou PJ”,
localizada na “Diort – Prev – DRFRJ1” da caixa da Equipe do sistema E-Processo, até o
final julgamento do recurso apresentado pela empresa no processo no
11330.001255/2007-59. (grifei)
Como citado, para a realização da operação concomitante, requer-se crédito
constituído, que interpreto ser constituído definitivamente apesar do silêncio da norma, e crédito
oriundo de processo de restituição ou reembolso, cuja análise aguarda a conclusão deste
julgamento em relação ao aproveitamento das guias de retenção ocorridas nas filiais da empresa,
ao qual neguei provimento.
Portanto, competirá à unidade preparadora da unidade de origem a realização da
operação concomitante finda a análise dos processos de restituição, não a este juízo, até por ser a
análise do direito creditório do contribuinte matéria estranha ao processo administrativo corrente
que trata do lançamento de contribuições sociais previdenciárias, devendo este pedido ser
rejeitado.
Acerca da diligência para que “a recorrente não seja inscrita em dívida ativa,
para que se apurem os valores de crédito da empresa no pedido de restituição e se faça a
operação concomitante com os valores da presente NFLD”, deve ser negada por se tratar de um
pedido impraticável, em face à parte final do despacho da autoridade tributária que considera o
deslinde deste processo indispensável para análise do direito creditório que porventura favoreça
ao contribuinte.
Se fôssemos converter os presentes autos em diligência para que a unidade
preparadora apurasse os valores de crédito e realizasse a operação concomitante, continuaria não
decidida o aproveitamento das guias de retenção ocorridas nas filiais da empresa, que demandam
a análise da matéria por este Colegiado.
Além do mais, não há que se falar em conversão do julgamento em diligência
como uma medida para que o contribuinte não seja inscrito em Dívida Ativa. Não existe previsão
legal para suspender o curso do procedimento de constituição e exigência do crédito tributário,
que deflui nas medidas legais de cobrança, dentre estas, a inscrição em Dívida Ativa.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001255/2007-59

Conclusão
Voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para ser reconhecida a
decadência dos créditos tributários constituídos no período de 1 a 8/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital